Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA PROCESSUAL COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária, que, embora tenha deferido tutela de urgência para permitir a realização de obras emergenciais de contenção em escavação clandestina, cominou obrigação de não fazer à parte autora e fixou multa processual de R$ 100.000,00 por dia de descumprimento. A agravante sustenta que a decisão é extra petita, que tratou de matéria alheia ao pedido, que a área é passível de regularização e que a competência para aplicação da multa seria exclusiva do DF-LEGAL, requerendo a revogação da multa com substituição por proibição genérica de edificar sem autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita; (ii) estabelecer se há interesse processual na impugnação da multa cominatória; (iii) determinar se o juízo poderia cominar multa processual para assegurar o cumprimento da tutela deferida; e (iv) verificar se a decisão interfere indevidamente em eventual processo de regularização fundiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não extrapola os limites do pedido inicial, pois apenas delimitou o escopo da tutela deferida, autorizando a realização de obras estritamente voltadas à drenagem e contenção da escavação ilegal, com vedação à execução de qualquer outra intervenção, o que constitui mero consectário da própria liminar.
4. O interesse processual pressupõe a utilidade da tutela jurisdicional pretendida, o que não se verifica no caso, pois a agravante afirma que não pretende realizar obras além das permitidas, razão pela qual a multa não lhe traz prejuízo concreto.
5. A cominação de multa diária é admissível como meio de efetivação da tutela provisória, nos termos do art. 297 do CPC, não se confundindo com sanção administrativa de competência do DF-LEGAL.
6. A decisão judicial impugnada não impede o prosseguimento de eventual processo administrativo de regularização fundiária, tampouco interfere nas atribuições legais dos órgãos competentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que delimita o alcance da tutela deferida e comina multa para assegurar seu cumprimento não configura julgamento extra petita.
2. A multa processual cominatória pode ser fixada judicialmente como instrumento de efetivação da tutela provisória, nos termos do art. 297 do CPC.
3. Não há interesse processual na impugnação de multa cuja incidência se dá apenas em caso de descumprimento de obrigação expressamente reconhecida como necessária pela própria parte agravante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 297.